Tribunal: STJ
Processo: 2334357-22.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005551 - MG(2025/0288875-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUCIMAR LIMA KROGER
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
MG
PROCURADOR
: EMERSON MADEIRA VIANA - MG082930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
DO
VIOLAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e485501-5603-43a7-8ed5-3248dd6a83b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005551 - MG (2025/0288875-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUCIMAR LIMA KROGER
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO MG
PROCURADOR
: EMERSON MADEIRA VIANA - MG082930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
DO
VIOLAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIMAR LIMA
KROGER contra decisão de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso especial
ante a ausência de negativa de prestação jurisdicional.
A agravante reitera a existência de omissão no acórdão proferido pela
Corte de origem.
Requer, ao final, que seja o agravo conhecido e provido.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 829/832.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53736237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: e9c6737b-1198-4d7f-a13f-c470581bbe1e

O presente agravo não merece prosperar.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, embora o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação e, também, não
há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado
a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO FUX
ART. 1.022
NÃO CARACTERIZADA. IPTU. ARRENDATÁRIA DA CODESP.
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação do
do Código Fux, quando o Tribunal de
art. 1.022
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
[...] 3. Agravo Interno da Empresa desprovido" (AgInt no AREsp 1.686.910/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
.
08/09/2020)
Na hipótese, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente
sobre a matéria objeto dos aclaratórios opostos na origem - existência de previsão legal
para incorporação da "GEPI-conta reserva" às pensões por morte - não havendo que falar
em omissão. No ponto, merece destaque o seguinte excerto (e-STJ fl. 389):
No acórdão foi criado um tópico específico para tratar da GEPI – conta reserva,
citando a evolução da legislação. A respeito do
-A da
e
art. 13
Lei no 16.190/2006
do Decreto no 20.748/2013, a Turma Julgadora fundamentou de maneira
expressa que tais dispositivos tratam de parcela diversa da pretendida pela
agravante/embargante.
Isto é, a decisão informou que apesar de a GEPI se incorporar, de fato, aos
proventos de aposentadoria, a GEPI-Conta Reserva não é incorporável. Tal
argumento tem como base as disposições da Lei Estadual no 16.765/2007 e dos
Decretos Estaduais no 44.569/2007 e 46.284/2013.
Documento eletrônico VDA53736237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: e9c6737b-1198-4d7f-a13f-c470581bbe1e

A conclusão foi de que não há permissivo legal da pretensão e de que é inviável
defender sua incorporação para fins de composição da base de cálculo de
proventos e/ou da pensão por morte. Veja-se:
Nesse contexto, por ausência de permissivo legal, torna-se inviável defender a
sua incorporação para o fim de composição da base de cálculo de proventos
e/ou da pensão por morte, no que correto o ato decisório ora agravado.
Assim, não há a aduzida negativa de prestação jurisdicional.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:14
Código de Controle do Documento: e9c6737b-1198-4d7f-a13f-c470581bbe1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.551 / MG
Número Registro: 2025/0288875-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242334340010 23343572220248130000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIMAR LIMA KROGER
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
MG
PROCURADOR : EMERSON MADEIRA VIANA - MG082930
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUCIMAR LIMA KROGER
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
MG
PROCURADOR : EMERSON MADEIRA VIANA - MG082930
Documento eletrônico VDA55100103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:40
Código de Controle do Documento: 66416026-7b35-4f29-b5e6-46eed419810b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:40
Código de Controle do Documento: 66416026-7b35-4f29-b5e6-46eed419810b